Tribunal: TJDFT
Processo: 0711647-85.2024.8.07.0018
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÕES IDÊNTICAS AJUIZADAS NO MESMO DIA. PREVENÇÃO. EXTINÇÃO DO FEITO POR LITISPENDÊNCIA. INOCORRÊNCIA. PROCESSO APONTADO COMO LITISPENDENTE JÁ EXTINTO. AUSÊNCIA DE SIMULTANEIDADE DE TRAMITAÇÃO. ERROR IN JUDICANDO. SENTENÇA ANULADA.
1. A litispendência exige identidade de partes, causa de pedir, pedido e concomitante tramitação de processos idênticos, nos termos do art. 337, § 2o, do CPC.
2. Embora a autora tenha ajuizado, no mesmo dia, duas ações idênticas de cumprimento individual de sentença, o processo distribuído à 4a Vara da Fazenda Pública foi o primeiro a ingressar em juízo, sendo prevento para a análise da demanda.
3. O processo posteriormente distribuído à 6a Vara da Fazenda Pública foi extinto por aquele juízo, que reconheceu expressamente a prevenção dos presentes autos, declarando insubsistente decisão anterior e determinando o arquivamento da ação. Ausente, portanto, a simultaneidade de tramitação.
4. A extinção destes autos por litispendência baseouse em premissa fática equivocada, pois o processo indicado como idêntico já se encontrava extinto quando da prolação da sentença recorrida.
5. Configura-se error in judicando a extinção do cumprimento individual de sentença quando inexistente processo pendente que justifique o reconhecimento da litispendência, o que impõe a anulação da sentença recorrida para o regular prosseguimento do cumprimento de sentença.
6. Recurso conhecido e provido.